Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007374-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 274.839.321-04 (RECORRENTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
– DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela
Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2
.
Ausente laudo pericial, nos moldes da referida resolução da ANEEL.

3. Configurado ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4.

Dano moral não configurado em razão de não haver interrupção no serviço de energia elétrica na UC da parte reclamante, tão pouco a inclusão de seu nome em cadastro de negativação, o que implica apenas em mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexigibilidade das cobranças derivadas do procedimento de recuperação de consumo, bem como a repetição de
indébito
sub judice.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para seja fixada o dano moral,

conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

A parte recorrida pugna pelo improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Analisando detalhadamente os autos, constata-se
que a parte promovente
não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial.

A sentença atacada acrescenta que, “in verbis”:

“
Consigno que em análise aos autos, verifico que de fato, a autora realizou o pagamento via PIX diretamente ao motorista, conforme documento de ID 108484226. Ademais, em que pese a reclamada ter arguido que o pagamento se deu fora da plataforma, a autora em impugnação não contestou especificamente tal alegação”
. Sic.

(...)

“Ainda, além do pagamento ter sido realizado fora da plataforma, registro que o valor cobrado de R$12,07 (doze reais e sete centavos) DIVERGE do valor da corrida supostamente quitada na quantia de R$12,91 (doze reais e noventa e um reais), bem como o horário das corridas também são diferentes”.
Sic.

(...)

“Portanto, o valor pago pela corrida realizada em 16/01/2023 às 14h42min no valor de R$12,91 (doze reais e noventa e um reais) às 15h56min (horário de Brasília), diverge da corrida realizada em 16/01/2023 às 15h01min na quantia de R$12,07 (doze reais e sete centavos), ressaltando que o horário constante se refere ao início da corrida/solicitação”.
Sic.

De suma importância mencionarmos

que
o acervo probatório nos autos demonstra que a parte reclamante realizou o pagamento via PIX fora da plataforma da parte reclamada

que demostra a falta de prudência e implica em culpa exclusiva do consumidor
que é excludente de responsabilidade civil,
conforme artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

(...)

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar”:

(...)

“II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano. 2.
No caso sob exame, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição financeira
. 3. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1904970 SP 2021/0160703-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021, grifos nossos).

Além disso,
analisando detalhadamente os autos
, constata-se que o p
agamento realizado diretamente para o motorista (via Pix) foi em valor e data divergentes do cobrado pela Uber
, que implica na ausência dos fatos constitutivos da parte reclamante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), conforme Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A teor do inciso I, do art. 373, do CPC/2015, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado
. 2. Na espécie, as alegações do apelante não encontram eco nos elementos de prova coligidos nos autos, devendo ser
mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado por conduto da ação ordinária de origem
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-BA - APL: 05071199420178050146, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021, grifos nossos).

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Analisando detalhadamente os autos, constata-se
que a parte promovente
não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial.

A sentença atacada acrescenta que, “in verbis”:

“
Consigno que em análise aos autos, verifico que de fato, a autora realizou o pagamento via PIX diretamente ao motorista, conforme documento de ID 108484226. Ademais, em que pese a reclamada ter arguido que o pagamento se deu fora da plataforma, a autora em impugnação não contestou especificamente tal alegação”
. Sic.

(...)

“Ainda, além do pagamento ter sido realizado fora da plataforma, registro que o valor cobrado de R$12,07 (doze reais e sete centavos) DIVERGE do valor da corrida supostamente quitada na quantia de R$12,91 (doze reais e noventa e um reais), bem como o horário das corridas também são diferentes”.
Sic.

(...)

“Portanto, o valor pago pela corrida realizada em 16/01/2023 às 14h42min no valor de R$12,91 (doze reais e noventa e um reais) às 15h56min (horário de Brasília), diverge da corrida realizada em 16/01/2023 às 15h01min na quantia de R$12,07 (doze reais e sete centavos), ressaltando que o horário constante se refere ao início da corrida/solicitação”.
Sic.

De suma importância mencionarmos

que
o acervo probatório nos autos demonstra que a parte reclamante realizou o pagamento via PIX fora da plataforma da parte reclamada

que demostra a falta de prudência e implica em culpa exclusiva do consumidor
que é excludente de responsabilidade civil,
conforme artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

(...)

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar”:

(...)

“II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano. 2.
No caso sob exame, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição financeira
. 3. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1904970 SP 2021/0160703-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021, grifos nossos).

Além disso,
analisando detalhadamente os autos
, constata-se que o p
agamento realizado diretamente para o motorista (via Pix) foi em valor e data divergentes do cobrado pela Uber
, que implica na ausência dos fatos constitutivos da parte reclamante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), conforme Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A teor do inciso I, do art. 373, do CPC/2015, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado
. 2. Na espécie, as alegações do apelante não encontram eco nos elementos de prova coligidos nos autos, devendo ser
mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado por conduto da ação ordinária de origem
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-BA - APL: 05071199420178050146, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021, grifos nossos).

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023